Tribunal: TJPA
Processo: 0011162-54.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011162-54.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FREIRE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, modificando o valor da indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora e os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há obscuridade quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre as verbas indenizatórias; (ii) se os consectários legais foram corretamente fixados conforme os precedentes vinculantes e súmulas do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada obscuridade quanto aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre as indenizações por danos morais e materiais.

4. Sobre a indenização por danos morais e materiais contra a Fazenda Pública, os índices de juros e correção monetária da deverão seguir os parâmetros definidos no Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146) e, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a contar de sua publicação.

5. Em relação à indenização por danos materiais, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (saque indevido dos valores), a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

6. Para a indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária, deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (saque indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para sanar obscuridade e fixar corretamente os termos e critérios de incidência dos juros e correção monetária.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO FREIRE DE ARAÚJO diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.º 0011162-54.2007.8.14.0301, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais, modificar o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais e determinar a incidência do percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito Administrativo.
Apelação cível
. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Saques indevidos em conta judicial. Danos materiais e morais.
Quantum
indenizatório. Custas processuais. Honorários advocatícios de sucumbência. Juros e correção monetária. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de saques indevidos realizados por magistrada em conta judicial de processo no qual o apelado era parte.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação não deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação dos fundamentos contidos na sentença; (ii) se o Estado pode ser responsabilizado civilmente por ato de magistrada que realizou saques indevidos de conta judicial; (iii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais; e (iv) se os valores fixados a título de danos morais e os consectários legais devem ser ajustados.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença.
O Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão na modificação da sentença, uma vez que sustenta a ausência dos requisitos para atribuição da responsabilidade civil objetiva. Além disto, há impugnação ao
quantum
indenizatório e aos consectários legais definidos no julgado de 1º grau.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o art. 37, § 6º, da CF, estando presentes a conduta administrativa, o dano e o nexo causal.

5. No caso concreto, o ato ilícito é oriundo da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em 05.03.1992, contra o Banco Bradesco S.A. (processo nº 1992.1.002317-3 SAP), que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca da Capital. No curso daquela ação, verificou-se que os valores depositados pelo Apelante foram levantados de forma indevida pela então Magistrada, permanecendo a ação sem a garantia prestada pelo Recorrente. Ao final da demanda, o Recorrente ficou sem poder levantar os valores, situação que perdura até os dias atuais.

6. Os danos materiais estão comprovados documentalmente, bem como a conduta dolosa da agente pública, cuja condenação criminal transitou em julgado.

7. As complicações sofridas pelo apelado em decorrência do ato ilícito, ultrapassam a esfera do mero dissabor, causando evidentes danos psicológicos, com sintomas de angústia e sofrimento.

8. Comprovado o dano moral e o nexo causal com o ilícito, resta configurado o dever de indenizar. Precedente desta 1ª Turma de Direito Público.

9. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Mantida a obrigação referente às custas processuais antecipadas, que devem ser reembolsadas ao Apelado, nos termos do art. 40, Parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

11. O Termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, conforme Súmula 54 do STJ.

12. Os Honorários a de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.
Apelação conhecida e parcialmente provida
, para reduzir o valor da indenização por danos morais, modificar o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais e determinar a incidência do percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de obscuridade no Acórdão, aduzindo que houve equívoco na fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais. Afirma que, ao contrário do que restou consignado no acórdão, o entendimento do STJ, consolidado na Súmula 54, é no sentido de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.

Aduz ainda que a sentença de 1º grau fixou expressamente os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis apenas à condenação por danos materiais, sendo omissa quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, motivo pelo qual requer o esclarecimento dos termos iniciais e finais aplicáveis a cada uma das condenações.

Postula, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, fixando-se que os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e que a correção monetária incida a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante aduz que há obscuridade em relação à fundamentação utilizada para fixação dos juros de mora e correção monetária.

Assiste razão ao embargante, pois a sentença fixou os consectários legais apenas em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo omissa em relação aos danos morais.

O acórdão embargado, ao julgar o recurso de apelação do Ente Estatal, deixou de esclarecer sobre qual verba deveria incidir a Súmula 54 do STJ, além de afirmar, de forma contrária ao entendimento sumulado, que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação.

Feitos destes esclarecimentos, faz-se necessário aclarar o julgado em relação à forma adequada de incidência dos juros de mora e correção monetária ao caso concreto, ressaltando-se que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
- AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.

Há duas verbas sobre as quais devem incidir os juros de mora e correção monetária: 1 - indenização por danos materiais consistente nos valores depositados pelo Embargante e sacados de forma indevida da conta judicial e, 2 – Indenização por danos morais decorrentes dos saques indevidos.

Sobre tais valores indenizatórios, os índices de juros e correção monetária da deverão seguir os parâmetros definidos no Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146) e, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, a contar de sua publicação.

Em relação à indenização por danos materiais, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo (saque indevido dos valores), a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Para a indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária, deve ser a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (saque indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para integrar o acórdão recorrido e fixar os índices de juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025